Tribunal: TJMT
Processo: 0002394-39.2016.8.11.0033
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002394-39.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PEDIDO DE SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO – NÃO CABIMENTO – ART. 290 DO CC E ART. 109 DO CPC - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PARTE QUE SILENCIA QUANDO CONVOCADO À ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR – REVELIA - EFEITOS – SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO MESMO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA MP No 1.963-17/2000 – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A cessão do débito em discussão no litígio no curso da ação, não tem o condão de modificar a legitimidade das partes, porquanto, o cessionário não poderá integrar a lide, “
sem que o consinta a parte contrária
” (CPC, art. 109,
caput
), podendo intervir nos autos apenas como assistente litisconsorcial do Banco cedente/apelado, estendendo-se “
os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
”, nos termos do art. 109, §§ 2o e 3o, do CPC.
. 2.
“Não há cerceamento de defesa quando instada a especificar a provas que pretende produzir, a parte nada responde, permanecendo inerte.
3. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, sendo do beneficiário do crédito, e não da instituição financeira, o ônus de comprovar judicialmente o atendimento dos requisitos elencados para o alongamento da dívida, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado. 4. Para prorrogação da dívida rural, o devedor precisa manifestar a intenção de obtê-la por meio de pedido formal à instituição financeira e o pleito somente poderá ser acolhido se preenchidos os parâmetros estabelecidos pela Lei no 9.138/95, bem como pelas Resoluções do BACEN. 5. As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, sendo que apenas no caso de inexistir manifestação expressa do CMN deverá ser aplicado o disposto no art. 1o do Decreto-Lei n. 22.626/33, que prevê a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano. 7.
“A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral”
(STJ - Segunda Seção - REsp 1333977/MT - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 26/02/2014 - DJe 12/03/2014);
“mesmo antes da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.2000), era possível a pactuação da capitalização de juros em periodicidade mensal para a cédula de crédito rural”
(REsp 1134857/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 15/10/2012). 8. Não havendo ilegalidade na cobrança dos encargos no período da normalidade, não há falar em descaracterização dos efeitos da mora e afastamento dos encargos moratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002394-39.2016.8.11.0033 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELIA GARCIA BRIANTI contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de
“Embargos à Execução”
(Número Único 0002394-36.2016.8.11.0033), ajuizada pela apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou o pedido em parte procedente para, reconhecendo excesso de execução, afastar a incidência de comissão de permanência na Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária no 97/00061-2 e fixar a multa em 2%; a r. sentença condenou a embargante/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais diante da sucumbência mínima pelo Banco/embargado, deixando de fixar os honorários advocatícios “a
nte a revelia do embargado
“ (cf. Id. no 19226495/496).

A apelante argui cerceamento de defesa à falta de realização de prova oral que, segundo a apelante, era indispensável à comprovação do protocolo tempestivo do requerimento administrativo e reiterados pedidos para alongamento da dívida por enquadramento do débito no Programa Especial de Saneamento de Ativos — “Plano Pesa”, dizendo que o Banco/apelado caprichosamente lhe negou o direito à prorrogação da dívida ao brado da Súmula 298/STJ, enfatizando não possuir cópia dos que “
não guardou consigo copias de tais requerimentos por conta das dificuldades daquela época, onde os documentos tinham que ser datilografados, entregues ao Banco em via única, bem como havia uma relação de confiança entre as partes
” (cf. Id. no 19248042 – pág. 2); defende que, como o Banco/apelado foi revel nos autos, devem ser “
tidos como verdadeiros os fatos afirmados
” pela embargante em sua petição inicial no tocante ao protocolo tempestivo do requerimento administrativo para securitização da dívida e quanto à negativa caprichosa a esse pedido pelo Banco/apelado (cf. Id. no 19248043 - pág. 2).

A apelante discorre longamente sobre a possibilidade de renegociação da dívida dizendo que

“
a operação de crédito (...)cujo alongamento se pleiteia foi emitida em 1997, portanto, dentro do prazo estipulado pela lei para o alongamento do PESA, ou seja, até 31 de margo de 2003, podendo haver a formalização da renegociação até 30 de setembro de 2003
”, enfatizando que a “
jurisprudência se cristalizou de forma INDELÉVEL em assegurar o direito a securitização e ao PESA
” (
sic -
cf. Id. no 19248044 - pág. 3), repisando que faz jus ao alongamento/securitização da dívida que injustamente foi negada pelo Banco/apelado.

Sustenta ser abusiva a taxa dos juros remuneratórios por ultrapassar o teto de 12% a.a.; alega que é ilícita a capitalização mensal de juros porque a cédula objeto do litígio ter sido emitida em 1997, ou seja, antes da entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17 e justamente por isso defende que não subsistem os efeitos moratórios diante da exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade, pede, assim, o provimento do recurso, seja para proclamar o cerceamento de defesa e determinando a reabertura da fase instrutória, seja para reconhecer o direito ao alongamento da dívida julgando integralmente procedente o pedido, com revisão/extirpação dos encargos abusivos da cédula (cf. Id. no 19248965).

O Banco/apelado ofertou contrarrazões arguindo preliminar de ilegitimidade ativa da embargante, porquanto, a ação de execução foi ajuizada exclusivamente contra seu cônjuge Roberto Valdecir Brianti, de modo que a intimação da embargante foi efetivada apenas para “
se manifestar exclusivamente sobre os bens dados em garantia
” (cf. Id. no 23461986 - pág. 3); arguiu, ainda, nulidade da intimação quanto ao teor da r. sentença, por ter sido dirigida aos advogados cujos poderes de representação já haviam renunciados anteriormente; no mérito, rebate os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 23461986).

Diante da constatação de falta apreciação da petição do Banco de chamamento do feito à ordem pela julgadora de piso, o julgamento do presente recurso foi convertido em diligência e os autos remetido ao juízo
a quo,
para análise e apreciação da manifestação do Banco/apelado constante do Id. no 19248969.

Na sequência, a julgadora rejeitou as arguições de ilegitimidade ativa da embargante/apelante e de nulidade de intimação da sentença (cf. Id. no 74429482), e os autos retornaram a esta Instância para regular processamento do recurso de apelação.

O “
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternativa Assets I”, então, requereu sua habilitação nos autos “
na qualidade de ‘CESSIONÁRIO’ do crédito executado nos autos no 0000030-90.1999.8.11.0033, de Execução de Título Extrajudicial em face da qual foram opostos os Embargos à Execução atualmente em fase recursal
” (cf. Id. no 77762992).

Sobre o pedido de habilitação, a embargante se manifestou nos autos se opondo ao pedido de habilitação formulado pelo cessionário, invocando o disposto no art. 109 do CPC e alegando que
“no plano material do direito não tem, neste momento, o condão de espraiar efeitos sobre a relação jurídico-processual”
(cf. Id. no 82152472), por outro lado, o Banco/apelado se manifestou dizendo não mais ter interesse nos autos e ser cabível a sucessão, pois, “
houve a cessão do crédito objeto da lide, com supedâneo no art. 778, §2° do CPC”
(cf. Id. no 82779464).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, não merece acolhida o pedido de habilitação da cessionária do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternativa Assets I
.

Nos termos do art. 290 do CC, a “
cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feit
a”, e, no caso, ao menos não consta dos autos, não há comprovação de que a apelante/embargante tenha sido previamente notificada quanto à cessão do crédito referente à
Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária no 97/00061-2
, depois,
a transferência do débito em discussão no litígio, no curso da ação, não tem o condão de modificar a legitimidade das partes,

porquanto, o cessionário não poderá integrar a lide, “
sem que o consinta a parte contrária
” (CPC, art. 109,
caput
), podendo intervir nos autos apenas como assistente litisconsorcial do Banco cedente/apelado, estendendo-se “
os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
”, nos termos do art. 109, §§ 2o e 3o, do CPC.

Pois bem.

No tocante à preliminar de cerceamento de defesa, sem mais delongas, diante da singeleza da temática, não há falar em cerceamento de defesa na hipótese, porquanto, em 23.03.2017 o julgador determinou que as partes fossem intimadas para especificarem as provas que desejavam produzir (cf. Id. no 19226488).

Sucedeu que o prazo legal transcorreu sem que a embargante, devidamente intimada (cf. Id. no 19226489 – pág. 2), nada positivasse nos autos (cf. Id. no 19226489 – pág. 3); ora, se instada a manifestar o interesse na dilação da fase probatória, a essa convocação judicial a embargante nada responde, não há falar em cerceamento de defesa; a oportunidade de produzir quaisquer provas legalmente admitidas foi conferida à embargante, no entanto, foi ela que calou-se, demonstrando inequívoco desinteresse na produção de outras provas para além daquelas já constante dos autos.

Sobre os efeitos da revelia,
o art. 344 do CPC/2015 estabelece que, se “
o réu não contestar a ação, será revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”.

Não obstante a revelia da parte embargada/apelado,
conforme leciona Nelson Nery Junior, “
a presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz
” (Código de processo civil comentado, 11a Ed.,São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

O feito da revelia é a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pela parte autora na petição inicial, mas desde que o conjunto probatório dê suporte à narrativa fática e não contrarie a convicção do julgador, de modo que a decretação revelia da parte ré, por si só, não tem como resultado automático a procedência do pedido, tampouco impede a apreciação das questões de direito.

Firmadas essas premissas, n
o tocante à insistência da apelante/embargante quanto o direito em lhe ser concedido o alongamento/securitização da dívida representada pela Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária no 97/00061-2, essa alegação não é matéria inédita perante este eg. Tribunal, porquanto, quando a embargante/apelante interpôs o RAI no 1003043-86.2016.8.11.0000, contra a decisão que
recebeu os embargos de execução sem efeito suspensivo, ela já havia deduzido a mesmíssima tese de fazer jus ao alongamento da dívida, tese essa que repete agora quando da interposição do presente recurso de apelação sob fundamento idêntico, qual seja, de que não constitui faculdade do Banco/apelado concedeu a securitização da dívida, mas, sim, que se trata de direito que lhe é assegura a renegociação do débito.

Não obstante essa tese já tenha sido rechaçada por este eg. Tribunal em decisão monocrática que transitou em julgado em 15.05.2018, na temática recursal, o posicionamento deste eg. TJMT é no sentido de que não obstante seja certo que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil.

Ademais, acerca da discricionariedade do agente financiador em conceder ou não o refinanciamento, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, dizendo que o Banco “
ao aderir ao programa de subvenção econômica, recebeu do BNDES valores, diga-se: públicos, a serem repassados a seus clientes contratantes. Por tais argumentações
o refinanciamento autorizado pela
Lei
n° 13.126/15 não parece ser uma simples faculdade do agente financeiro, mas uma obrigação contratual
, já que aderiu ao programa de subvenção econômica do Governo, através do BNDES. Sendo assim,
o alongamento da dívida não é ato discricionário da instituição financeira, mas sim, mero direito subjetivo do devedor, que, atendendo aos requisitos legais, faz jus ao refinanciamento
” (AREsp 1249208, Decisão Monocrática - Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data da Publicação: 04.04.2018 -
grifei
).

No mesmo sentido:

“(...) PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - Em segundo lugar, de uma análise mais atenta dos autos, observa-se que os autores em nenhum momento demonstraram que efetivamente fizeram pedido formal ao agente financeiro para ser enquadrado na nova repactuação. Tal fato é reforçado na sentença, já que o próprio magistrado reconheceu a inexistência de pedido administrativo. Contudo, mesmo se afastando das regras impostas pela legislação, concedeu novo prazo para pagamento da dívida, fixando, inclusive, prazo para novo pagamento. Desse modo, se a prorrogação do vencimento só é admitida quando o produtor rural satisfaz todos os requisitos exigidos pela legislação específica; deixando os autores de demonstrar o cumprimento destas condições previamente determinadas em lei - prova do requerimento administrativo perante a instituição bancária, adicionado à prova do preenchimento dos requisitos legais - não fazem jus ao benefício. Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste aspecto, a fim de negar a prorrogação (leia-se: refinanciamento) da dívida.” (STJ – Quarta Turma - AgRg no Resp no 1.323.728/PR - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 10/12/2013)

Em fina sintonia, é o entendimento dominante deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NOTA PROMISSÓRIA RURAL E FINANCIAMENTO AGRÍCOLA – INADIMPLEMENTO – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 12% A.A – PRECEDENTES DO STJ – PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DE DÉBITO – SECURITIZAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – INOPONIBILIDADE DE ENCARGOS MORATÓRIOS PELA COBRANÇA EXCESSIVA – NÃO RESTOU EVIDENCIADA A COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) não há prova de que a prorrogação foi pleiteada formalmente à instituição financeira por ocasião da suposta crise. Assim, não cabe na via judicial um enquadramento ao qual não tem direito. Posto isso, a não demonstração de que foram cumpridos os requisitos legais, exclui o direito à prorrogação do débito, conforme entendimento do STJ (AgRg no Ag 1255548/PR). (...).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 91.168/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 08/05/2018 - DJe 16/05/2018)

“EMENTA: AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA C/C DECLARATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO – PRETENSÃO À PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DEMAIS REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO (ART. 273 DO CPC) – INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Da decisão que defere ou indefere antecipação de tutela cabe Agravo de Instrumento, uma vez que seria ineficaz a discussão na modalidade retida. Para que seja reconhecido de plano o direito ao alongamento da dívida rural, o devedor precisa demonstrar que apresentou requerimento administrativo à instituição financeira que concedeu o crédito e que foram cumpridas as demais exigências legais, sem o que não se verifica a verossimilhança da alegação.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 60699/2009 - Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 02.10.2009 - DJ 05.10.2009)

O alongamento/securitização da dívida, no caso, exigia o preenchimentos de 03 (três) requisitos, quais sejam, manifestação no prazo lega (I), preenchimento dos critérios legais (II) e a aquisição de certificados do Tesouro Nacional no montante equivalente ao da dívida (III), e detida e atenta análise do conjunto probatório, o qual, repita-se deu-se por satisfeita a embargante, não há prova de que a embargante tenha atendido rigorosamente os requisitos à securitização da dívida, sobretudo o requisito referente à “aquisição de certificados do Tesouro Nacional no montante equivalente ao da dívida”, aliás, sobre isso, a embargada nada diz e muito menos comprova ter adquirido quaisquer certificados do Tesouro Nacional.

A embargante/apelante pretende, ainda, revisar a
Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária no 97/00061-2
, emitida em 02.07.1997, pelo cônjuge da apelante, com vencimento em 10.06.1998, concedeu-lhe o valor de R$ 144.604,80, com previsão de juros remuneratórios de 14,058% ao ano com custo efetivo total de 15,00% a.a., capitalizados mensalmente (cf. Id. no 19250984 – pág. 5).

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça possui torrencial quantidade de julgados no sentido de que “
as cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados
”, e que, apenas no caso de inexistir manifestação expressa do CMN, deverá ser aplicado o disposto no art. 1o do Decreto-Lei n. 22.626/33, que prevê a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp 1267905/PR - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - julgado em 07/05/2015 - DJe 18/05/2015
).

É entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e, que, excepcionalmente, admite-se a revisão dos juros remuneratórios contratados quando constatada onerosidade excessiva, sendo aspecto normalmente identificado nas hipóteses em que a taxa de juros é muito superior à média praticada pelo mercado financeiro no mesmo período.

Nesse sentido, o eg. STJ fixou as teses de que “
a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a “
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. E, ainda, que “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva
, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

No caso, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 97/00061-2 foi emitida em 02/07/1997, dela constando expressa previsão de que a taxa de juros anual seria de 14,058% e a taxa efetiva anual seria de 15%, e nenhuma abusividade ou ilegalidade há nessa previsão contratual, já que à época da contratação a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN era de 19,04% ao ano
(https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros
).

A propósito:

EMENTA: “RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS DE 12,75% – FIXAÇÃO PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL – RESOLUÇÃO 3.207 DO BACEN – LEGALIDADE – (...) – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO BANCO DESPROVIDO. É legal a cobrança de juros remuneratórios à taxa de 12,75% ao ano, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional através da Resolução n.o 3207/2004 do Bacen. (...)” (TJMT - Ap 148749/2012, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 05/11/2013).

No que se refere à capitalização de juros, a rigor, a capitalização mensal de juros era prática vedada no nosso ordenamento jurídico, sendo apenas admitida, excepcionalmente, em legislações especiais, tais como nas hipóteses de Cédulas de Créditos Rurais (Decreto-Lei no 167/67), Cédula de Crédito Industrial (Decreto-Lei no 413/69) e Cédulas de Créditos Comerciais (Lei no 6.840/80), o que é o justamente o caso contemplado nos autos.

Com efeito, isso é o que se vê das Súmulas no 121 do Supremo Tribunal Federal e no 93 do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

Súmula no 121 – “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”.

Súmula no 93 – “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”.

Aliás, para afastar qualquer sombra de dúvida quanto ao tema, mais recentemente, no julgamento do Recurso Especial no 1.333.977/MT, afetado à Segunda Seção, na sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), a Corte Superior uniformizou o entendimento de que
“a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral”
; o julgado foi assim sedimentado:

EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. (...). 2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros. (...). 4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral". 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ - Segunda Seção - REsp 1333977/MT - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 26/02/2014 - DJe 12/03/2014).

EMENTA: “CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE, IN CASU, RESPEITO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. "
Conforme entendimento consolidado nesta Corte, é possível a capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, desde que pactuada, conforme se verifica in casu. Incidência do enunciado sumular no 93/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
." (AgRg nos EDcl no REsp 681.839/MT, Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (Des. Convocado do TJAP), 4a Turma, DJe 3/5/2010)” (TJMT - Ap 68228/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 13/04/2016).

Feitas essas considerações, é certo que, “
mesmo antes da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.2000), era possível a pactuação da capitalização de juros em periodicidade mensal para a cédula de crédito rural
” (REsp 1134857/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 15/10/2012), sendo que, no caso dos autos, a capitalização mensal foi expressamente pactuada
(cf. Id. no 19250984 – pág. 5)
, devendo prevalecer.

Sendo assim, não demonstrada a exigência de qualquer encargo abusivo e/ou ilegal no período da normalidade, não cabe o afastamento dos efeitos moratórios.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021